Tribunal: TJMT
Processo: 1028002-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028002-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 819.486.891-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Aplicação retroativa da fração de 16% prevista no art. 112, I, da LEP. Lei mais benéfica.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que fixou como data-base para progressão de regime a prisão definitiva (24/07/2024) e aplicou as frações de 2/5 e 1/6 para fins de progressão, conforme os crimes praticados.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) definição da data-base para obtenção de benefícios; (
ii
) inclusão de períodos de prisão anteriores no cálculo da pena; (
iii
) aplicação retroativa da fração de 16% prevista pela Lei nº 13.964/2019.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem, em juízo de retratação, alterou a data-base para 29/11/2009, reconhecendo a prisão regular como marco inicial.

4. Os períodos de prisão anteriores (2009 a 2011 e 2016 a 2019) já foram considerados no cálculo da pena.

5. A fração de 16% é mais benéfica que a antiga de 1/6 e deve ser aplicada retroativamente, conforme art. 112, I, da LEP, nos casos de réu primário e crime sem violência ou grave ameaça.

I
V. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

"1. A fração de 16% prevista no art. 112, I, da LEP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, por ser mais benéfica, aplica-se retroativamente aos condenados por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, ainda que a condenação seja anterior à nova lei.

2. A definição da data-base para fins de progressão deve considerar a última prisão regular não decorrente de falta grave."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, I; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000934-26.2021.8.11.0000; STJ,
AgRg
no HC 845832/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara da Comarca de
Mirassol D`Oeste
/MT que, no Processo Executivo de Pena n.
0160372-47.2017.8.13.0079
,
reconheceu como data-base para fins de progressão de regime a data
da prisão definitiva (
24/07/
2024
)
,
bem como homologou a remi
ç
ão
pleiteada pela defesa
.

O agravante, nas razões expostas no ID 307958936 – pág. 24, pretende a reforma do decisum, a fim de: (i) alterar a data-base para a prisão preventiva decretada em 29/11/2009; (
ii
) determinar o recálculo do tempo de cumprimento da pena, com a consideração dos períodos de prisão anteriores
, entre 2009
a
2011, e 2016 a 2019
; e (
iii
) aplicar o percentual de 40% para crimes hediondos e 16% para crimes comuns, para fins de progressão de regime.

Nas contrarrazões que se veem no ID
307958936 – pág. 41
, o Ministério Público
pugn
ou
pelo parcial provimento do recurso para alteração da data base
, salientando, de outro lado, que o pedido de consideração do pedido de prisão entre 2009
a
2011 e 2016 a 2019
já fo
i
consignado na planilha de pena a cumprir, consoante se extrai da aba "Eventos" do atestado respectivo, ID 307958936, p. 35,
prejudicando a
pretensã
o defensiva
.

Por último, em relação à pretensão de aplicação das frações de 40% para crimes hediondos e assemelhados, e 16% para crimes comuns,
destacou que o pedido já havia sido atendido, com a aplicação da fração de 2/5 (que é a mesma coisa que 40%) em relação ao tráfico de drogas majorado, e a fração de 1/6
em relação ao crime do art. 35 da Lei Antidrogas,
não se aplicando as frações estabelecidas na
Lei n. 13.964/201
9
(16%)
.

Em juízo de retratação visto no ID
307958936 – p. 55
,
f
oi retificada
parcialmente
a decisão anteriormente proferida para acolher a pretensão defensiva
,

definind
o

a
data-base
como sendo
a prisão
ocorrida em 29/11/200
9
, mantendo, de outro lado, a fração de 40% (ou 2/5) aplicada aos crimes hediondos e assemelhados, e de 1/6 para crimes comuns, cometidos
após
a vigência do Pacote Anticrime
.

Ocorre que o recurso subiu a esta c. Corte Revisora, onde

a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
311562375
, opina pelo
desprovimento
deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante
relatado
, verifica-se que
o Juízo da Execução retificou parcialmente a decisão combatida para reconhecer a prisão do reeducando, datada de 29/11/2009 como sendo a data-base para obtenção de benefícios, conforme pleiteado pelo agravante, mantendo, de outro lado, a fração de 40% (ou 2/5) aplicada aos crimes hediondos e assemelhados
, e de 1/6 para crimes comuns,
cometidos
após
a vigência do Pacote Anticrime
.

Vide, a respeito:

Considerando a tempestividade do recurso,
recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

Em juízo de retratação, exerço-o de forma
parcialmente positiva
, tendo em vista que apenas a data-base merece ser alterada, vez que dentre o trâmite das ações penais do reeducando, a data-base a ser mantida deve ser 29/ 11/2009, data que se refere a última prisão regular do apenado (auto de prisão em flagrante), pois as demais decorreram de decisões judiciais, não sendo prisões em flagrante ou provenientes de falta grave.

Feitas tais considerações,
ELABORE-SE
novo cálculo depena, dando vistas às partes em seguida.

Outrossim, quanto ao pedido de alteração da fração de pena para fins de contagem dos benefícios, tem-se que os crimes foram praticados após as alterações do Pacote Anticrime, de modo que se encontram adequadamente aplicadas, não merecendo acolhimento do pedido defensivo.
[decisão, ID 307958936, p. 55/56.]

É certo que o processo e julgamento do agravo previsto no art. 197 da LEP segue a sistemática do recurso em sentido estrito.

[...]
A insurgência contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução desafia a oposição de agravo em execução penal, nos termos do
art
. 197 da Lei n. 7.210/84. Deve
obedecer o
rito do recurso em sentido estrito, sendo interposto junto ao juízo de primeiro grau, a quem compete analisar sua admissibilidade
[STJ,
AgRg
no HC 845832/SC - 2023/0284477-1, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, j. 29/4/2024, Quinta Turma,
DJe
03/5/2024.]

Por sua vez, dentro da sistemática do recurso em sentido estrito, estabelece o art. 589, parágrafo único, do CPP, que se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la.

No caso, como não houve insurgência ministerial quanto ao novo marco temporal para obtenção de benefícios, o agravo perdeu seu objeto, não podendo ser alterado nesta instância recursal
, e nesse particular, o parecer da Cúpula Ministerial desmerece análise quanto ao seu mérito
.

Quanto ao pedido de recálculo do tempo de cumprimento da pena, com a inclusão dos períodos de prisão anteriores, verifica-se que os intervalos de segregação — compreendidos entre os anos de
2009
a
2011
e de
2016 a 2019
— já foram regularmente computados
na forma como pretendia a defesa
, conforme se depreende do
Relatório da Situação Processual Executória
(SEEU – Executivo de Pena n. 0160372-47.2017.8.13.0079).

Consta, aliás, das judiciosas contrarrazões ao agravo, oferecidas pelo douto Promotor de Justiça Lindomar Rodrigues Vieira, a respeito dessa pretensão:

Em relação à Ação Penal n. 0312268-43.2201.4.81.3010, observa-se que houve condenação pelos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e 35, todos da Lei n. 11.343/06, bem como no art. 1º da Lei n. 9.613/98. Assim, foi aplicada a fração de 1/6 para os delitos do art. 35 da Lei de Drogas e do art. 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro, e a fração de 2/5 (40%) para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, conforme registrado na aba “linha do tempo” [...]

No tocante à Guia n. 0002404-57.2010.8.13.0027, constata-se que a condenação abrange os crimes previstos nos
arts
. 33, caput, c/c art. 40, inciso V
(aplicada a fração de 2/5)
, e art. 35
(aplicada a fração de 1/6)
, todos da Lei n. 11.343/06, na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal
.

Desse mo
do, o agravante se insurge contra a parte do
decisium
que fixou a necessidade de cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena quanto à condenação p
elos
crime
s
pr
evistos
no artigo
35, da Lei n. 11.343/06 e art. 1º da Lei n. 9.613/98
, pugnando pela aplicação da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Com efeito, tem razão o recorrente, pois a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) lhe seria mais benéfica, uma vez que Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 112, da LEP, configura
novatio
legis in
mellius
, devendo, por isso, retroagir.

Não obstante a redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execuções Penais determinasse que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, a Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, fazendo com que a progressão de regime passasse a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Como se vê, com a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de réu primário e crime cometido sem violência ou grave ameaça: o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena para a progressão de regime.

Anteriormente, quaisquer crimes que não fossem hediondos ou equiparados, tinham 1/6 (um sexto) como fração para progressão de regime, independentemente da primariedade do apenado, o que equivale a um percentual de 16,6666%, de modo que a nova lei, de fato, se mostra mais benéfica ao recuperando.

A despeito de a alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais fazer certa diferenciação entre ser primário ou reincidente, crime com violência ou grave ameaça e
sem, crimes
hediondos, se resulta morte, entre outras, é possível a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que é exatamente o caso dos autos.

Destarte, tendo em vista que o agravante registra condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça
,
se faz imperiosa a aplicação da fração requerida pela defesa, pois fica evidente que a nova redação dada pelo “Pacote Anticrime” ao art. 112 da Lei das Execuções Penais é mais benéfica à situação do apenado.

A
contrario
sensu
, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO ORIGINÁRIA QUE FIXA PERCENTUAL DE 16% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME AOS CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊCIA E GRAVE AMEAÇA – PEDIDO MINISTERIAL PARA FIXAR EM UM 1/6 DE ACORDO COM A LEI ANTERIOR – IMPOSSOBILDADE – PRETENSÃO QUE PREJUDICA O REEDUCANDO – RETROATIVADA DA LEI NOVA – FIXAÇÃO DA LEI MAIS FAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que reconheceu a fração de 16% em relação a dois crimes comuns (furtos qualificados), praticados sem violência e grave ameaça, aplicando a nova lei deforma retroativa, porquanto o patamar previsto na lei anterior (que era de 1/6) é mais prejudicial ao reeducando, de modo que alteração efetuada nos termos do art. 112 da LEP é mais benéfica ao reeducando e deve retroagir em seu favor.

(N.U 1000934-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)

Destarte, considerando que a nova lei é indiscutivelmente mais benéfica à situação do agravante, impõe-se a reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções penais, aplicando-se, para fins de progressão de regime, quanto à condenação oriunda da Ação Penal n. 0010936-43.2017.8.11.0055, a fração de 16% (dezesseis por cento).

Posto isso,
não conheço de parte do recurso de agravo em execução penal
interposto por
Agnaldo Rodrigues dos Santos
e,
na parte conhecida, dou-lhe provimento
para
determinar a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento)
para fins de cálculo da
progressão de regime prisional
, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025